Tribunal: STF
Processo: ARE 1292063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que determinou ao recorrente o recolhimento de preparo. 
    Sustenta a parte embargante que “atingido o valor da condenação, nenhum depósito e ou garantia será exigido, logo, pugna por manifestação deste Supremo Tribunal Federal, sobre a garantia integral do valor arbitrado, requerendo apreciação do agravo interposto, bem como, o provimento do recurso extraordinário, conforme razões ali esposadas“.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO os embargos de declaração opostos e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Eis o teor da decisão de inadmissibilidade, naquilo que interessa:
    “(...)
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos simultaneamente a recursos de embargos, impugnando o mesmo capítulo da decisão concernente à deserção do recurso de revista. 
    No presente caso, as partes interpuseram os recursos de embargos para se insurgirem contra os termos do acórdão de Turma, razão pela qual os recursos extraordinários interpostos em face da mesma decisão se apresentam incabíveis, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do STF.
    Tal entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência atual do STF. Seguem os precedentes acerca da matéria: 
    (…)
    O referido entendimento foi objeto de apreciação recente do Supremo Tribunal Federal, em processo da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1.209.660/SP (DJe de 2/8/2019), cuja decisão foi ratificada pela 1ª Turma, em julgamento em Plenária Virtual encerrado em 29/8/2019. O citado julgamento referendou o entendimento acerca da impossibilidade de manejo simultâneo dos embargos do art. 894 da CLT e recurso extraordinário, reputando como “grave óbice” tal interposição, com inobservância do princípio da unirrecorribilidade, fazendo-se menção a outros julgados no mesmo sentido de ambas as Turmas do STF: 
    (…)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo em recurso extraordinário, resta evidenciado que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.
    Consoante estabelecido no decisum objurgado e no presente agravo interno, houve, simultaneamente ao recurso extraordinário, oposição dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.
    Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, a interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos na CLT não caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Incide na espécie a orientação da Súmula nº 281/STF, haja vista que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (ARE 1274185-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020.
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.676-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente